Tribunal: TJPA
Processo: 0809016-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809016-46.2021.8.14.0000

PACIENTE: JONAS FURTADO DE BRITO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO
WRIT
EM RELAÇÃO ÀS ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO PELO JUÍZO
A QUO
EM FAVOR DO PACIENTE – DO PLEITO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – DESCABIMENTO – CONSTATAÇÃO DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL – DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA NO ATO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE.

1 - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO
WRIT
EM RELAÇÃO ÀS ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP:
Em análise ao Sistema PJE de 1º grau, verificou-se que após a realização da audiência de instrução e julgamento do processo-origem n. 0800469-87.2021.8.14.0009, o Juízo
a quo
revogou a prisão do paciente, e aplicou a este medidas cautelares diversas da prisão, conforme se verifica no ID n. 34532125, daqueles autos.

Em sendo assim, resta prejudicada a análise das alegações de excesso de prazo da prisão e de ausência de requisitos do art. 312, do CPP, quando em verdade o objeto destas resta esvaziado.

2 - DO PLEITO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL:
No presente caso, não se vislumbra qualquer dos elementos autorizadores mencionados alhures para a concessão do trancamento do processo penal de origem, em especial as alegação de ausência de prova da materialidade do delito, em razão de supostas inconsistências no Laudo de Constatação da droga.

Salienta-se oportunamente que a Súmula n. 32, deste E. Tribunal de Justiça, dispõe que:
“A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios”
. Destarte, a materialidade do delito de Tráfico de Drogas não se comprova exclusivamente pelo Laudo Toxicológico, mostrando-se assim inócua a alegação da impetrante em relação a este aspecto, sobretudo pelo fato de a materialidade do delito restar satisfatoriamente descrita na exordial acusatória.

In casu
, pela leitura da exordial acusatória, anexada aos presentes autos (Id. nº 6116633), constata-se que se trata o presente caso de uma suposto crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06). A ação penal em tela está ancorada em lastro probatório mínimo (narrativa das testemunhas e confissão do paciente na fase inquisitiva), bem como descreve, satisfatoriamente, uma suposta conduta típica e punível (Tráfico de Drogas), não havendo que se falar em inépcia da inicial, quando esta obedeceu perfeitamente ao que dispõe o art. 41 do CPP, menos ainda há o que se falar em ausência de justa causa ou, ainda, manifesta atipicidade da conduta aptos a ensejar o trancamento da ação penal.

Assim, rechaça-se o pleito de trancamento do processo penal por não se vislumbrar as alegadas inépcia da exordial acusatória ou inexistência de justa causa para deflagração da ação penal, considerando-se que nessa fase processual bastam os indícios de autoria e a materialidade do delito para que seja deflagrada a ação penal, sendo que a possível responsabilidade penal será analisada no curso do processo penal, após a instrução do feito sob o manto do contraditório e da ampla defesa, e não nesta via estreita de
habeas corpus
.

3 –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR
.UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM
e, na parte conhecida,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0809016-46.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

PACIENTE:
JONAS FURTADO DE BRITO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
JONAS FURTADO DE BRITO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA
.

Aduz que o Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Assevera que no dia 26/02/2021, policiais militares realizavam rondas na vila do Treme, quando decidiram proceder à busca pessoal do paciente, e com ele, supostamente, foi encontrada vinte e seis petecas contendo substância pastosa semelhantes à pasta base de cocaína. Nenhuma diligência, prévia ou posterior, foi realizada a fim de se confirmar o suposto tráfico. Trata-se de quantidade ínfima de substância entorpecente (26 petecas de substância semelhantes à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 29,40 g - segundo o laudo de constatação provisória), sendo que até o presente momento não há laudo toxicológico definitivo nos autos.

Afirma que a substância dita entorpecente sequer foi pesada ou individualizada, denotando-se total desrespeito às determinações legais concernentes à preservação da integridade, credibilidade e confiabilidade dos indícios coletados. Referidos fatos tornam os respectivos indícios absolutamente ilícitos – insuficientes, portanto, à oferta de inicial acusatória.

Aduz que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Alega excesso de prazo da prisão, pois o paciente se encontra preso cautelarmente há quase seis meses, sem sequer ter iniciado a instrução processual.

Assevera a ausência de requisitos do art. 312, do CPP, não se justificando a prisão cautelar do requerente.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para fins de declarar a ilicitude da prova consistente em auto de apreensão absolutamente nulo, assim como, das demais provas dele decorrentes, determinando-se o desentranhamento destas dos autos. Por conseguinte, em razão de falecerem indícios de materialidade delitiva e autoria, pela determinação quanto ao trancamento da respectiva ação penal, revogando-se a prisão preventiva decretada e expedindo-se em prol do Paciente o competente Alvará de Soltura clausulado. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar o
indeferi
. (ID n. 6117484)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6161109):

“[...] a) Síntese dos fatos.

Compulsando os autos, verifico que os pacientes JONAS FURTADO DE BRITO, foi preso em flagrante em 26/02/2021, na posse de 26 (vinte e seis) petecas da substância conhecida por cocaína, tendo confessado estar praticando tráfico de drogas perante a autoridade policial.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 27 de fevereiro de 2021, conforme decisão que segue anexa em cópia.

Em 28 de abril, após defesa prévia, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de setembro de 2021 e rejeitadas as preliminares arguidas, conforme decisão em cópia anexa.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

Remeto, à Vossa Excelência, cópia da decisão ensejadora da medida constritiva.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

Para melhor esclarecimento, segue anexa certidão de antecedentes criminais.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

A prisão preventiva foi decretada em 27 de fevereiro de 2021 e mantida em 28 de abril de 2021.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento.

A ação penal se encontra com tramite regular, com foi audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14 de setembro de 2021. [...]”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6161109)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO
WRIT
EM RELAÇÃO ÀS ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP

Em análise ao Sistema PJE de 1º grau, verifiquei que após a realização da audiência de instrução e julgamento do processo-origem n. 0800469-87.2021.8.14.0009, o Juízo
a quo
revogou a prisão do paciente, e aplicou a este medidas cautelares diversas da prisão, conforme se verifica no ID n. 34532125, daqueles autos.

Em sendo assim, entendo por bem
JULGAR PREJUDICADA
a análise das alegações de excesso de prazo da prisão e de ausência de requisitos do art. 312, do CPP, pois esvaziado o objeto das alegações.

Assim, conheço parcialmente do
writ
, subsistindo tão somente a alegação de necessidade de trancamento da ação penal.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DO PLEITO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

A matéria em questão pugnada pelo impetrante revela uma medida revestida de total excepcionalidade e somente pode ser admitida quando evidente e cristalino o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente, nas lições de Renato Brasileiro de Lima, em seu
Manual de Processo Penal: volume único – 4ª ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.747
, nas seguintes hipóteses:

a)
manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa
;

b)
presença de causa extintiva de punibilidade
;

c)
ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal
e;

d)
ausência de justa causa para o exercício da ação penal
.

Reforça-se, neste ponto, a excepcionalidade da concessão de ordem de
Habeas Corpus
com fins a trancar o curso do processo penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA QUE OBEDECE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

2. Verifica-se que a denúncia contém a exposição dos fatos que constituem um ilícito penal em tese, estando presentes todas as circunstâncias do crime, fazendo menção aos depoimentos das vítimas, as quais, segundo o dominus litis, reconheceram o paciente e seu corréu, sem qualquer sombra de dúvida, sustentando, destarte, o eventual envolvimento do paciente com indícios consistentes e suficientes para a instauração da persecução penal. Desse modo, encontram-se preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 41 do CPP para o oferecimento da peça acusatória. (...)

(HC n. 0802362-43.2021.8.14.0000, ID n. 5037261, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 27/04/2021, Publicado em 30/04/2021)

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR LITISPENDÊCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

- O fundamento do presente
writ
é o trancamento da ação penal nº 0001601-13.2020.814.0022 e nº 0006846-55.2020.814.0070, por falta de justa causa e a existência de litispendência, pois os mesmos fatos estariam sendo apurados na ação penal de nº 0008579-40.2019.814.0022.

- O trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e de autoria, ou, ainda, nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na espécie.

- De mais a mais, para que ocorra o trancamento da ação penal, com fundamento na litispendência, deve ficar cabalmente demonstrado que a paciente está sendo processado pelo mesmo fato delituoso em duas ou mais ações penais distintas.

- Assim, é indispensável que, nelas, o Ministério Público, sob narrativa de idêntica conduta ilícita, formule o mesmo pedido contra a mesma pessoa, o que, neste momento processual e pelo que se consta destes autos, malgrado os argumentos da defesa, não vislumbro. O fato do Ministério Público, nas três denúncias, ter feito uso de narrativa semelhante não conduz, a princípio, à conclusão de se tratar de uma mesma conduta delituosa e, por consequência, de reconhecimento da litispendência.

- Pois bem. A defesa juntou a estes autos eletrônicos os seguintes documentos: denúncia da ação penal nº 0008579-40.2019.814.0022 (fls. 16-19 ID nº 4432921) e denúncia da ação penal nº 0006846-55.2020.814.0070 (fls. 20-22 ID nº 4432922), deixando de juntar a denúncia da ação penal nº 0001601-13.2020.814.0022.

- Com efeito, nos autos da ação penal nº 0008579-40.2019.814.0022, a paciente responde pelos crimes dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11343/2006, ao ser presa em flagrante delito em 05/11/2019, em sua residência, em cumprimento a mandados judiciais de busca e apreensão, com drogas, dinheiro (mais de R$ 28.000,00) e materiais típicos da mercancia, havendo indício de que seria “mula” e tesoureira da facção “Comando Vermelho”. Já nos autos da ação penal nº 0006846-55.2020.814.0070, a paciente responde pelos mesmos crimes, negociando entorpecentes com os nacionais Rodrigo, Sabrina e Juninho, sendo que, nesta ação, fora utilizada prova emprestada da ação penal acima mencionada.

- A pretensão de reconhecimento de litispendência não se exaure no exame da imputação inicial, pois diferentes os agentes e períodos de atuação, assim sendo necessário apurar a coincidência fática de atuação do grupo criminoso, o que demanda revaloração probatória e não cabe enfrentamento na via estreita do writ (
ex vi
do AgRg no RHC 66.326/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 20/9/2016).

- Portanto, por ora, revela-se prematuro o reconhecimento de litispendência e, uma análise mais aprofundada, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável com a estreita via do
writ
.

- Por outro lado, não constato ausência de justa causa ao apreciar os termos das denúncias ofertadas e colacionadas a estes autos (da ação penal nº 0008579-40.2019.814.0022 e da ação penal nº 0006846-55.2020.814.0070), de onde se afere que preenchem todos os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, retratando o modo como teriam sido praticados os delitos, descrevendo quais seriam as condutas da paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(HC n. 0800664-02.2021.8.14.0000, ID n. 4584501, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 23/02/2021, Publicado em 25/02/2021)

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA, INCLUSIVE COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA.
I. O pedido de trancamento da ação é medida excepcional, somente admitida quando a mera exposição dos fatos evidencia a ilegalidade, ou quando se imputa ao agente fato atípico, ou, ainda, quando ausente qualquer fundamento para embasar a acusação; II. Não sendo a via eleita o meio apropriado para a discussão do mérito da causa, dado não ser permitido exame de prova, e um juízo de valoração neste momento acerca da subsistência ou não do crime tributário resultaria numa análise precipitada do mérito, o que não é permitido em ação constitucional que visa sanar constrangimento ilegal que esteja manifesto. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJ/PA. Acórdão 180.956, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Julgado em 25/09/2017, Publicado em 27/09/2017).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA - NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INVIABILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
1. Para a exordial acusatória, não se exige a descrição minuciosa e individualizada do comportamento do acusado, exige-se, apenas, a narrativa das atuações delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 2. O trancamento de ação penal, por falta de justa causa, pela via do habeas corpus, é medida excepcional, somente cabível quando constatado de plano a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria e de materialidade do delito, hipóteses que não se evidenciam, in casu. 3. Quanto à tese de negativa de autoria por parte do paciente envolve revolvimento pormenorizado do acervo probatório dos autos, pelo que se torna inviável a sua análise na via estreita do habeas corpus. 4. O exame da conduta do acusado deve ser realizado, no curso da ação penal, pelo juiz natural da causa, ordem não conhecida neste particular e denegada na parte conhecida. Unanimidade. (TJ/PA. 2017.03556156-88, 179.574, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 21/08/2017, Publicado em 23/08/2017).

No presente caso, não se vislumbra qualquer dos elementos autorizadores mencionados alhures para a concessão do trancamento do processo penal de origem, em especial as alegação de ausência de prova da materialidade do delito, em razão de supostas inconsistências no Laudo de Constatação da droga.

Salienta-se oportunamente que a Súmula n. 32, deste E. Tribunal de Justiça, dispõe que:
“A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios”
. Destarte, a materialidade do delito de Tráfico de Drogas não se comprova exclusivamente pelo Laudo Toxicológico, mostrando-se assim inócua a alegação da impetrante em relação a este aspecto, sobretudo pelo fato de a materialidade do delito restar satisfatoriamente descrita na exordial acusatória, conforme será esmiuçado mais adiante.

É cediço que o
due processo of law
constitucionalmente garantido tem início com a formulação de uma acusação que venha a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa, para que eventual cerceamento não enseje qualquer nulidade ou lesione a prestação jurisdicional almejada.

Deve, nesse compasso, o
dominus litis
narrar de forma satisfatória a conduta criminosa atribuída ao agente que se pretende denunciar, descrevendo todas as suas circunstâncias, conforme preceitua o art. 41 do CPP, de modo a ser viabilizado o contraditório em Juízo, trazendo, consigo, lastro probatório mínimo para deflagração do processo criminal.

In casu
, pela leitura da exordial acusatória, anexada aos presentes autos (Id. nº 6116633), constata-se que se trata o presente caso de uma suposto crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06), vejamos:

“[...] Noticiam os autos de Inquérito Policial que no dia 26/02/2021, por volta das 22hs, uma guarnição de polícia militar realizava rondas na orla da Vila do Treme, quando abordaram o nacional JONAS FURTADO DE BRITO, vulgo “Doca” e durante sua revista pessoal, encontraram em poder do mesmo
VINTE E SEIS PETECAS CONTENDO SUBSTÂNCIA PASTOSA SEMELHANTES À PASTA BASE DE COCAÍNA
.

A testemunha Fabrício da Silva Lima relatou que, no momento de sua abordagem JONAS confessou estar vendendo droga para o nacional conhecido como “QUIMADINHO”, fatos que levaram à sua prisão em flagrante.

Em sede policial JONAS FURTADO DE BRITO confessou os atos a si imputados, declarou não ser usuário de drogas, que foi abordado na orla do treme por policias militares,
que foi encontrado consigo vinte e seis petecas de pasta base e cocaína, “que estava vendendo o entorpecente para o nacional conhecido como ‘QUEIMADINHO’ residente na vila do treme, Que recebe a quantia de R$40,00 por noite para vende toda quantidade de drogas
” (Id. 24529295 - Pág. 17).

O laudo de constatação provisória apontou que as substâncias entorpecentes apreendidas com o acusado: 26 (vinte e seis) embalagens contendo substância pastosa pesando aproximadamente 29,40 gramas, apresentou resultado positivo para substância vulgarmente conhecida como “PASTA BASE DE COCAÍNA” (ID. 24529295 - Pág. 23).

A imputação feita aos acusados nesta peça é corroborada pelos indícios autoria e materialidade, consubstanciados na confissão do acusado, no depoimento do policial condutor e demais testemunhas ouvidas em sede policial, auto de apresentação e apreensão de objetos (Id. 24529295 - Pág. 22), Laudo de Constatação Provisória (Id. 24529295 - Pág. 23) e registro fotográfico (Id. 24529295 - Pág. 24).

A elevada quantidade de droga, o lugar em que foi apreendida e o local e forma com que se deu a prisão em flagrante evidenciam que tais produtos se destinavam ao comércio ilícito, caracterizando o crime descrito no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Com essa conduta, o denunciado é passível de receber sanções penais punitivas por incidir na conduta típica e antijurídica descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
,
expor à venda
, oferecer, ter em deposito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena: reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.” (Grifado).

Diante do exposto, e constando dos autos prova inequívoca de autoria e materialidade do crime previsto nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06, requer o Ministério Público do Estado:

1. Que seja adotado o rito da Lei n° 11.343/2006, citando-se o réu, para que esta possa defender-se dos fatos a ele imputados, procedendo-se à instrução criminal na forma da lei, de tudo ciente o órgão do Ministério Público, para que seja ao final condenado nas sanções cominadas no art. 33, caput, da Lei nº 11343/06;

2. Que sejam ouvidas, em data a ser marcada por esse Douto Juízo, as testemunhas arroladas ao fim desta petição;

3. Que seja oficiada à Autoridade Policial, para que proceda a juntado do Laudo Toxicológico definitivo.

São os termos da Denúncia.[...]”
.

Como se pode bem observar, a ação penal em tela está ancorada em lastro probatório mínimo (narrativa das testemunhas e confissão do paciente na fase inquisitiva), bem como descreve, satisfatoriamente, uma suposta conduta típica e punível (Tráfico de Drogas), não havendo que se falar em inépcia da inicial, quando esta obedeceu perfeitamente ao que dispõe o art. 41 do CPP, menos ainda há o que se falar em ausência de justa causa ou, ainda, manifesta atipicidade da conduta aptos a ensejar o trancamento da ação penal.

Em razão desta via estreita não comportar o exame extenso ao conjunto probatório, a análise realizada alhures é fundada tão somente nos fatos contidos na denúncia.

Nesse sentido, entende-se, nesse primeiro momento, que as alegações trazidas pela impetrante não afastam os indícios de autoria e materialidade pormenorizados na exordial acusatória, e já destacados no presente voto condutor.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - DESOBEDIÊNCIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA
. A alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, baseada na tese de atipicidade da conduta do paciente, só enseja o trancamento da ação penal quando estiver evidente nos autos.

(TJ-MG - HC: 10000180013500000 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data de Publicação: 21/03/2018)

Assim, rechaça-se o pleito de trancamento do processo penal por não se vislumbrar as alegadas inépcia da exordial acusatória ou inexistência de justa causa para deflagração da ação penal, considerando-se que nessa fase processual bastam os indícios de autoria e a materialidade do delito para que seja deflagrada a ação penal, sendo que a possível responsabilidade penal será analisada no curso do processo penal, após a instrução do feito sob o manto do contraditório e da ampla defesa, e não nesta via estreita de
habeas corpus
.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
writ
e, na parte conhecida, o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 28/09/2021